Tribunal: TJSP
Processo: 1045995-86.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atraso de voo – Sucessivos cancelamentos, ocasionando atraso de aproximadamente quarenta e três horas na chegada ao destino final - Procedência da demanda – Recurso de apelação das autoras, requerendo a majoração do quantum indenizatório em relação aos danos morais, fixado, pelo Juízo de piso, em R$5.000,00 para cada uma - Relação de consumo evidenciada –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atraso de voo – Sucessivos cancelamentos, ocasionando atraso de aproximadamente quarenta e três horas na chegada ao destino final - Procedência da demanda – Recurso de apelação das autoras, requerendo a majoração do quantum indenizatório em relação aos danos morais, fixado, pelo Juízo de piso, em R$5.000,00 para cada uma - Relação de consumo evidenciada – Aplicação das normas consumeristas - Dano moral in re ipsa – Longo atraso em razão de sucessivos cancelamentos de voo, com a necessidade de duas pernoites não programadas - Responsabilidade objetiva – Arts. 14 do CDC – Dever de reparar o dano extrapatrimonial - Valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo apto a reparar os infortúnios experimentados, além de estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem causar enriquecimento ilícito – - Honorários advocatícios – Súm. 326 do STJ – Ré deverá responder pelos ônus de sucumbência, arbitrando-se honorários em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros do art. 85, §2o do CPC - RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045995-86.2018.8.26.0002,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ANGELA MORAIS ROCHA e LETÍCIA MORAIS ROCHA -
MENOR REPRESENTADA PELA MÃE JACIELMA MORAIS ROCHA, é
apelada/apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso das
autoras e negaram provimento ao recurso da ré, v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
2
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002
Aptes/Apdos: Angela Morais Rocha e Letícia Morais Rocha - menor
representada pela mãe Jacielma Morais Rocha
Apelado/Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 24008
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Atraso de voo
Sucessivos cancelamentos, ocasionando atraso de aproximadamente
quarenta e três horas na chegada ao destino final - Procedência da
demanda Recurso de apelação das autoras, requerendo a majoração do
quantum indenizatório em relação aos danos morais, fixado, pelo Juízo
de piso, em R$5.000,00 para cada uma - Relação de consumo
evidenciada Aplicação das normas consumeristas - Dano moral in re
ipsa Longo atraso em razão de sucessivos cancelamentos de voo, com
a necessidade de duas pernoites não programadas - Responsabilidade
objetiva Arts. 14 do CDC Dever de reparar o dano extrapatrimonial -
Valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para cada autora, diante das peculiaridades do caso concreto,
sendo apto a reparar os infortúnios experimentados, além de estar em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
sem causar enriquecimento ilícito - Honorários advocatícios Súm. 326
do STJ Ré deverá responder pelos ônus de sucumbência, arbitrando-se
honorários em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com os
parâmetros do art. 85, §2o do CPC - RECURSO DAS AUTORAS
PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 136/142, complementada pela sentença de embargos declaratórios de fls. 148,
que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar a ré a pagar a cada autora indenização por danos
morais no valor de R$5.000,00, corrigida pela Tabela Prática do TJSP desde a data
da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da
sucumbência recíproca, determinou que tanto as autoras como a ré arquem com
metade das custas processuais e, quanto aos honorários, que as autoras paguem aos
patronos da ré 10% sobre R$10.000,00 (proveito econômico aproximado dos
pedidos julgados improcedentes), com correção da distribuição do processo e juros
de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e que a ré pague aos patronos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
3
das autoras honorários advocatícios de 10% do valor da condenação de pagar
quantia certa.
Apelaram as autoras às fls. 152/165, requerendo a majoração da
indenização por danos morais, ao fundamento de que a fixação de valor de pequena
monta não corresponde ao dano sofrido, já que ficaram um dia inteiro sem receber
assistência, foram submetidas a duas pernoites não programadas e chegaram em seu
destino final com quase duas horas de atraso. Visam, outrossim, afastar a
condenação nas custas de sucumbência, diante do que dispõe a Súm. 326 do STJ.
Apelou a ré às fls. 173/194, alegando, em síntese: a) inexistência
de danos morais, diante da ocorrência de caso fortuito/força maior, consistente na
mudança da malha aérea, promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo; b)
promoveu a realocação das recorridas em novo voo subsequente, além de assistência
material com alimentação, transporte e estadias em hotel, sem qualquer custo; c) a
readequação da malha é fator alheio à vontade da empresa aérea apelante,
configurando excludente de responsabilidade indenizatória; d) não há prova de abalo
moral ou mesmo de ilicitude na conduta da apelante, tendo havido mero
aborrecimento corriqueiro do convívio social; d) não houve má prestação de serviço,
inexistindo qualquer dever de reparação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório.
Recursos tempestivos, sem preparo o da autora em razão da
gratuidade e preparado o das rés (fls. 195) e respondidos (fls. 197/211 e 213/232).
Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 243/247.
É o relatório.
2. Cuida-se de ação de reparação de danos, por meio da qual as
autoras narram que programaram sete dias de férias em Joinville (19.07 a 26.07) e,
para tanto, adquiriram passagens aéreas junto à empresa-ré com o seguinte itinerário
de ida: a) saída: dia 19 de julho de 2018 do aeroporto de Imperatriz, no voo LA3847
às 03h41min, com chegada em Brasília às 05h40min; b) conexão no voo LA3701 às
08h30min no aeroporto de Brasília com chegada a São Paulo às 10h15min; c)
conexão no voo LA3091 às 13h20min no aeroporto de São Paulo com chegada à
Joinville às 14h27min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
4
Ocorre que, logo em Imperatriz, foram informadas que o voo havia
sido cancelado e que iniciariam a viagem no voo JJ3553 com saída às 16h02min,
sendo este o único disponível.
Prosseguem a narrativa, afirmando que não tiveram a necessária
assistência material por parte da ré, permanecendo no saguão do aeroporto de
Imperatriz num total de 14 horas, aguardando o início da viagem com destino a
Joinville.
Chegando em Brasília, foram informadas que somente poderiam
prosseguir viagem no dia seguinte, conforme novo itinerário: a) saída no dia 20 de
julho de 2018 no voo JJ3703 do aeroporto de Brasília às 11h01min, com chegada a
São Paulo às 12h15min; b) conexão no voo JJ3244 com saída do aeroporto de São
Paulo às 13h20min, com chegada em Joinville às 14h25min.
Assim, tiveram que pernoitar na cidade e, somente após muita
discussão, a ré lhes forneceu acomodação, translado e alimentação.
Além disso, o voo de Brasília também foi alterado para saída às
13h49min e chegada em São Paulo às 15h39min.
Houve nova pernoite não programada em São Paulo, chegando ao
destino final (Joinville) apenas às 09h29min do dia 21 de julho de 2018, portanto
com um atraso de 43 horas.
A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
Decido.
A relação travada entre as partes se rege pelo CDC, pois há prestação de serviço
a destinatário final.
Os documentos acostados à inicial fazem verossímeis as alegações da parte
autora. Por essa razão, inverto o ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).
Não é o caso de designar audiência de conciliação, pois as partes não
manifestaram interesse em composição.
Indefiro a produção de prova oral, pois inadequada à solução das controvérsias
fáticas estabelecidas na fase postulatória. A análise do caso deve ser feita a partir da prova
documental, cuja produção está preclusa (arts. 434 e 435 do CPC).
Sendo assim, cabe julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.
Celebrado o contrato de transporte aéreo, tem o consumidor a justa expectativa
de ser transportado ao destino escolhido e no horário designado (art. 730 do CC), sob pena de ser
reputado defeituoso o serviço (art. 14, § 1o, I e II, do CDC).
Os arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) estabelecem as
obrigações do transportador em caso de atraso:
Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o
transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para
o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
5
de passagem.
Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de
escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar
pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.
Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da
viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do
transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.
Referidos dispositivos são regulamentados pelo art. 12 da Resolução ANAC no
400/2016:
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em
especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos
passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e
reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste
artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta)
minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário
originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na
prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes
alternativas à escolha do passageiro:
I - reacomodação;
II - reembolso integral; e
III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.
Tais normas não autorizam o transportador a alterar, sem requerimento do
consumidor, a programação do voo. Apenas fixam obrigações que visam mitigar o prejuízo do
passageiro, não afastando o dever de indenizar do prestador do serviço. Este responde pelos danos
causados, nos termos do art. 256 do CBA, do art. 737 do CC e do art. 14, § 1o, do CDC:
Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:
I - de morte ou lesão de passageiro, causada por acidente ocorrido durante a
execução do contrato de transporte aéreo, a bordo de aeronave ou no curso das operações de
embarque e desembarque;
II - de atraso do transporte aéreo contratado.
§ 1° O transportador não será responsável:
a) no caso do item I, se a morte ou lesão resultar, exclusivamente, do estado de
saúde do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva;
b) no caso do item II, se ocorrer motivo de força maior ou comprovada
determinação da autoridade aeronáutica, que será responsabilizada.
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob
pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
6
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A ocorrência do atraso de 43 horas é fato incontroverso.
Entende a jurisprudência que configuram fortuitos internos, próprios do risco da
atividade e inaptos a afastar a responsabilidade do transportador:
a)
problemas
mecânicos
em
aeronave
(TJSP;
Apelação
1021944-45.2017.8.26.0002; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018);
b) problemas meteorológicos (TJSP; Apelação 1031397-59.2015.8.26.0576;
Relator(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro:
01/02/2018);
c) excesso de tráfego aéreo (TJSP; Apelação 1000834-50.2018.8.26.0003;
Relator(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de Registro: 03/07/2018);
d) troca de tripulação (TJSP; Apelação 1092231-35.2014.8.26.0100; Relator
(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2016; Data de Registro: 17/10/2016);
e) reestruturação de malha aérea (TJSP; Apelação 0005681-43.2015.8.26.0157;
Relator(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4a Vara;
Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018).
Não há prova de que a demora decorreu de culpa exclusiva do consumidor, de
determinação da autoridade aeronáutica ou de fortuito externo.
Desta feita, a parte ré responde pelos danos causados.
Uma vez que o atraso foi superior a quatro horas, a caracterização do dano
moral não depende de prova, presumindo-se o desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo
passageiro (TJSP; Apelação 1005703-18.2016.8.26.0297; Relator(a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2018;
Data de Registro: 04/06/2018; TJSP; Apelação 1039783-51.2015.8.26.0100; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017).
Para a fixação da indenização pelos danos morais (art. 944 do CC), considero
os seguintes fatores: a) a natureza do bem jurídico lesado; b) a duração do atraso; c) a capacidade
econômica das partes; d) as medidas adotadas pela parte ré para mitigar o dano.
Vistos esses elementos, adequada à espécie indenização de R$ 5.000,00 a cada
autora.
O art. 1o da Lei n 6.899/1981 estabelece que a correção monetária incide sobre
qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Será
contada da data desta sentença, quando de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).
A responsabilidade decorre de ilícito praticado no curso da execução de
contrato. Portanto, os juros de mora são contados da citação, nos termos do art. 405 do CC (AgInt no
AREsp 869.645/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
24/05/2016, DJe 01/06/2016). Incidirão de forma simples, à razão de
1% ao mês (arts. 397 e 406 do CC e do art. 161, § 1o, do CTN).
Por força dos arts. 86 e 295, V, do CPC, há sucumbência parcial se fixada
indenização por danos morais em valor inferior àquele postulado na inicial. Não mais se aplica a
Súmula
326
do
STJ,
porque
incompatível
com
lei superveniente (TJSP; Apelação
1001840-77.2016.8.26.0063; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/10/2017; Data de Registro:
27/10/2017).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
condenar a parte ré a pagar a cada autora indenização por danos morais no valor de R$5.000,00,
corrigida pela Tabela Prática do TJSP da data desta sentença e acrescida de juros de mora simples de
1% ao mês a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
7
Dada a sucumbência recíproca:
a)
as autoras arcarão com 1/2 das despesas processuais e a
parte ré, com 1/2;
b)
as autoras pagarão aos patronos da parte ré honorários advocatícios de 10% de
R$10.000,00 (proveito econômico aproximado dos pedidos julgados
improcedentes), com correção da distribuição do processo e juros de mora da
1% ao mês do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC);
c)
a parte ré pagará aos patronos das autoras honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação de pagar quantia certa.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.
P.R.I.C.”
Pois bem.
A apelação devolve ao Tribunal a questão referente ao dano de
ordem extrapatrimonial sofrido pelas autoras, relativamente aos sucessivos
cancelamentos de voo, gerando atraso de cerca de 43 horas na chegada ao destino
final.
Primeiramente, de se salientar que a aplicação da tese firmada por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636331, acerca da aplicação das
Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor, restringe-se aos danos materiais em razão de extravio de bagagem.
Em relação aos danos morais resultantes deste fato e do
cancelamento de voo, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser
observada a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor.
Neste sentido, confira-se ementa de julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
- Sentença de procedência Insurgência da ré - O valor reparatório dos danos
morais não está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-
SP, com repercussão geral, remanescendo os entendimentos jurisprudenciais a
respeito da aplicação das normas contidas no Código Civil e no Código de
Defesa do Consumidor. DANOS MORAIS Companhia aérea que responde
pelos serviços deficientemente prestados Aplicação dos artigos 737 do Código
Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor Ante os elementos trazidos aos
autos, tem-se que os danos extrapatrimoniais restaram devidamente
caracterizados, uma vez que a companhia aérea não comprovou ter fornecido
informação e assistência material adequadas ao demandante Dano moral
configurado. Quantia reduzida de R$15.000,00 para R$10.000,00 dadas as
peculiaridades do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
8
proporcionalidade Recurso parcialmente provido.”1
A responsabilidade da Cia Aérea, portanto, é objetiva, a teor do
que dispõe o art. 14 do CDC.
Observe-se que o longo atraso é fato incontroverso, afirmando a ré
que decorreu de reestruturação da malha aérea. E, apesar de a ré ter oferecido
acomodação e alimentação às autoras, é certo que figura como fornecedora de
serviços de transporte aéreo, tendo responsabilidade objetiva, assumindo a obrigação
de transportar seus consumidores nas datas e horários estabelecidos.
Assim, responde por todos os danos que sua atividade lucrativa
causar aos usuários, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Portanto, não restam dúvidas quanto ao dever da ré de indenizar os
prejuízos causados às autoras, observando-se que, pela exegese dos arts. 7342 e 7373
do Código Civil, o dever de pontualidade é intrínseco ao contrato de transporte
aéreo.
No caso em tela, o longo período de atraso, em que pese a
prestação de acomodação pela ré, acarretou às autoras evidentes constrangimentos,
para além de meros aborrecimentos, segundo as regras ordinárias de experiência,
sendo devida a correspondente reparação pecuniária, proporcionalmente ao dano
experimentado.
Houve sucessivos cancelamentos de voo e atraso de 43 horas na
1 Apelação no 1009919- 94.2017.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio faria, j.
em 12.12.2017.
2 Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o
limite da indenização.
3 Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por
perdas e danos, salvo motivo de força maior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
9
chegada ao destino final, de modo que as autoras perderam dois dias de viagem,
afigurando-se de reduzida monta o valor fixado em sentença, de R$5.000,00 (cinco
mil reais).
Isto porque, o valor deve se pautar pelos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, além de reparar o sofrimento experimentado, não
podendo ser exorbitante, sob pena de enriquecimento ilícito, tampouco inexpressivo,
sob pena de esvaziamento da finalidade do instituto.
Pautando-se pelos critérios de equidade, que levam em
consideração a posição social da vítima, o comportamento do ofensor e a gravidade
e extensão do dano, bem como as peculiaridades do caso concreto, como o atraso
sucessivo de diversos voos, com a necessidade de pernoites não programadas e
perda de dois dias de viagem, tem-se que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autora merece majoração para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada uma,
o que se revela mais condizente com o dano experimentado, servindo de lenitivo à
situação constrangedora que lhes foi impingida, além de desestímulo à ré.
Por fim, a condenação em danos morais em valor inferior ao
pretendido não implica em sucumbência recíproca, ex vi da Súmula 326 do C.
STJ.
Neste sentido, já decidiu o C. STJ:
“(...)
V. Na forma da jurisprudência, "na ação de indenização por dano moral, a
sucumbência está ligada ao reconhecimento ou não do pedido. Ela não diz
respeito ao quantum arbitrado pelo juízo, conforme se infere do enunciado da
Súmula n. 326/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.522.761/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/09/2015).
Assim, "se, no grau recursal, o Tribunal não julgar o recurso de modo a alterar
a sucumbência, não lhe é dado reexaminar os honorários advocatícios (...)"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017), como no caso dos
autos.
VI. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 909593/RO,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/04/2018, DJe 26/04/2018).
Deverá a ré, assim, ser condenada a arcar com o pagamento das
custas processuais e honorários de sucumbência, ora arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045995-86.2018.8.26.0002 -Voto no 24008
10
Código de Processo Civil.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0264 do Código de Processo Civil.
3. - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso das autoras
e nega-se provimento ao recurso da ré.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para
a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou
relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a
fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a
até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário
de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios.